Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708576-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: VERA LUCIA LIMEIRA NUNES, VERA LUCIA DE SOUZA MARQUES, VERA LUCIA RODRIGUES SANTIAGO, VERONICA AIDE VICENTE, VILMA KAYOKO UENO, VIRGINIA MAIA DA SILVA, WALDEMAR AUGUSTO LOPES NETO, DISTRITO FEDERAL, WALDO CABRAL, WALMIR CELESTINO SILVA, WALTER PEREIRA DE CASTRO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos (ID 43162293) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator